Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704593-64.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO ED. BRAFER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada pelo agravado contra o agravante, complementada por decisão que analisou embargos de declaração, nas quais foram rejeitados tanto estes quanto a impugnação à penhora, além de ter sido homologado o cálculo do débito remanescente apresentado pela contadoria. O agravante relata que o processo originário se refere ao cumprimento de sentença de ação de cobrança de taxas condominiais relativas à unidade 059 do condomínio agravado. Sustenta que o único juízo competente para determinar a liberação do gravame de indisponibilidade, bem como o destino de seus bens, é a 12a (Décima Segunda) Vara Federal de São Paulo ou o Tribunal Regional Federal da 3a Região. Informa que o Juízo da referida Vara gravou seus bens imóveis com indisponibilidade e defende ser nulo qualquer ato de expropriação que não tenha sido determinado ou chancelado por ela. Observa que o registro da indisponibilidade do imóvel em questão é muito anterior à penhora deferida nos autos do processo originário. Informa que, no Conflito de Competência n. 125.664/SP, entendeu-se que o único juízo competente para determinar o destino dos bens do Grupo Ok declarados como indisponíveis, é a 12a Vara Federal de São Paulo. Esclarece que a decretação de indisponibilidade de bens fundada no art. 7o, da Lei 8.429/1992, perfaz medida acautelatória que visa tornar os bens inalienáveis a fim de resguardar futura e eventual execução pela União. Conclui que qualquer determinação de expropriação de bens do agravante deve passar pelo crivo da 12a Vara Federal de São Paulo, que é Juízo competente para decidir a matéria. Ressalta que, além da anterioridade do gravame de indisponibilidade e consequente preferência que a União possui sobre qualquer crédito que, porventura, venha a ser adquirido com a expropriação do bem penhorado, preexistem outras penhoras na matrícula do imóvel, as quais, em razão da ordem legal, devem ser precedidas àquela efetuada no processo originário. Sustenta ter existido anatocismo nos cálculos apresentados pelo agravado. Relata que, conforme havia apontado em sua impugnação à penhora, os cálculos do agravado de f. 535 demonstravam excesso, pois, ao indicar que o valor da dívida seria de R$ 189.666,48 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) em 20/03/2019 (fl. 542 – ID n. 34150649), utilizou como base o valor inicial de R$ 183.225,81 (cento e oitenta e três mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos), encontrado pela contadoria em seu cálculo de fl. 507, para a data de 21/12/2018. Defende que o anatocismo consistiu na aplicação de novos juros e correção sobre tal quantia, resultando no valor de R$ 189.666,48 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos). Afirma que o débito deveria ser indexado pela Taxa SELIC, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo Tema 176. Alega que a Contadoria não calculou o valor dos honorários sucumbenciais no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, além de ter desconsiderado que o valor da causa foi retificado em razão da exclusão de parcelas já quitadas, o que afirma que reduziria o montante cobrado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que a decisão agravada seja reformada quanto aos seguintes pontos: 1) determinar que o único juízo competente para determinar o destino dos bens do Agravante declarados como indisponíveis é a 12a Vara Federal de São Paulo; 2) determinar a retificação dos cálculos da Contadoria para que os honorários de 12% (doze por cento) incidam sobre o valor da causa retificada e para que seja aplicada a tese firmada no Temas 176 (Selic). Preparo regular (ID 14586589). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. O agravante se insurge contra o deferimento da penhora de imóvel de sua propriedade. Alega que o único juízo competente para determinar o destino dos bens do Grupo Ok declarados como indisponíveis é a 12a Vara Federal de São Paulo. Não lhe assiste razão. É uníssono entendimento no sentido de que a decretação da indisponibilidade dos bens do Grupo OK objetiva evitar a alienação destes pelo conglomerado empresarial em prejuízo de seus credores, dentre os quais a União. Trata-se de indisponibilidade que não tem o condão de alcançar as ações executivas, pois destinada à parte, e não à Justiça. Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INTEGRALIDADE DO PATRIMÔNIO. EXECUÇÃO. EXPROPRIAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE BEM. COISA DETERMINADA E ESPECÍFICA. IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) a indisponibilidade de bens do executado, deferida em ação civil pública, impede a adjudicação de um determinado bem a credor que executa o devedor comum com substrato em título executivo judicial; e b) é possível ao juiz negar-se assinar a carta de adjudicação sob esse fundamento, mesmo já tendo extinto a execução com substrato no art. 794, II, do CPC/73. 2. A indisponibilidade é medida cautelar atípica, deferida com substrato no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, sem, contudo, privá-lo definitivamente do domínio e cujo desrespeito acarreta a nulidade da alienação ou oneração. 3. A indisponibilidade cautelar, diferentemente do arresto, da inalienabilidade e da impenhorabilidade, legal ou voluntárias, atinge todo o patrimônio do devedor, e não um bem específico, não vinculando, portanto, qualquer bem particular à satisfação de um determinado crédito. 4. Além disso, apesar de a adjudicação possuir características similares à dação em pagamento, dela distingue-se por nada ter de contratual, consistindo, em verdade, em ato executivo de transferência forçada de bens, razão pela qual não fica impedida pela indisponibilidade cautelar, que se refere à disposição voluntária pelo devedor. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1493067/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017) PENHORA. BENS INDISPONÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. A indisponibilidade de bens em ação civil pública é para proteção do interesse dos credores, não para impedir que prossiga a execução contra o patrimônio da devedora por dívida desvinculada daquela ação, oriunda de sentença que resolveu contrato de compra e venda. Recurso conhecido e provido para que prossiga a execução sobre bem de propriedade da devedora, ainda que atingido por indisponibilidade decretada em ação civil pública. (REsp 418.702/DF, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2002, DJ 07/10/2002, p. 266) No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. Tornado o bem indisponível, por determinação judicial, isso não obsta a possibilidade de penhora emanada de ação de execução proposta por credor distinto, cuja origem da obrigação seja diversa, contra o devedor comum. O ato de indisponibilidade não significa a expropriação do bem, mas tem por escopo tão somente evitar a sua alienação voluntária em fraude à execução. Se decisão judicial que impedia a realização de novas penhoras sobre o imóvel perdeu sua eficácia, possível que recaia medida constritiva sobre o bem, por não mais subsistir o óbice. A reiteração de pretensão já apreciada e rechaçada, alcançada pela preclusão, revela o renitente inconformismo da parte com as decisões judiciais e, dessarte, tumultua a marcha processual e a solução definitiva dos conflitos, configurando litigância de má-fé passível de legitimar a aplicação da multa correspondente. (Acórdão 1227010, 07213982920198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO QUE TRAMITA EM JUÍZO DIVERSO. PENHORA E LEILÃO DE IMÓVEL BLOQUEADO. POSSIBILIDADE. 1. A não insurgência, no momento oportuno, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença faz com que a matéria seja alcançada pela preclusão. 2. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 3. O art. 278, caput, do CPC, preleciona que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. No caso dos autos, o agravante assim não procedeu. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado qualquer prejuízo ao agravante, e os atos alcançaram a sua finalidade, o que os faz ser considerados válidos. 4. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que "a indisponibilidade patrimonial, decretada por um juízo, é vocacionada a proibir os atos de alienação de iniciativa do próprio devedor, não impedindo a penhora e posterior alienação do bem em execução presidida por outro juízo" (CC 126.949/SP). 5. Pode-se dizer que o concurso entre os credores não prejudica a expropriação forçada, uma vez que o imóvel deverá ser alienado e convertido em pecúnia para satisfazer as obrigações do devedor - seja a favor da União, nos autos da Ação Civil Pública, seja a favor dos agravados, ou mesmo de ambos. 6. O procedimento em apreço não afronta a Lei n. 8.429/1992, já que a União continuará a ser a credora preferencial e terá prioridade no pagamento, ficando para os demais credores o saldo remanescente da venda - condição que resguarda a primazia do interesse público sobre o particular. 7. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão 1135367, 07054784920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Ressalto, em relação à penhora deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que a realização de mais de uma penhora sobre o mesmo bem é medida prevista e admitida pelo art. 797, parágrafo único do Código de Processo Civil. Caso exista mais de um credor com direitos sobre o bem penhorado, as penhoras se sub-rogarão no produto da arrematação, cuja destinação será definida após a apuração da ordem de preferência dos créditos, nos termos dos art. 908 e 909 do Código de Processo Civil. Registro não ter sido determinada ou analisada, na decisão agravada, qualquer liberação de gravame de bens do agravante instituído por outro Juízo. Em relação ao alegado excesso de execução, transcrevo trecho da sentença proferida aos 23/10/2012, objeto de cumprimento: Na presente assentada, o autor apresentou o valor atualizado do débito, incluindo juros de mora, correção monetária e a multa até a presente data, com planilha semelhante a que acompanhou a petição inicial, conforme fl. 24. Tal valor deve constar na condenação, conforme art. 290 do CPC, uma vez que foi consignado na presente data o valor das prestações periódicas vencidas. Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 97.470,99, referente as despesas de condomínio, taxas extras e multa de 2%, do imóvel mencionado, vencidos até a presente data, incluindo correção monetária e juros de mora já apresentados na planilha. Condeno o réu também ao pagamento de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês sobre tal quantia a partir de 24/10/2012, pois a planilha está atualizada na presente data. Declaro resolvido o mérito, com apoio no artigo 269, I do CPC. Condeno o réu, também, a pagar as custas processuais, inclusive ressarcir as custas iniciais adiantadas pelo autor, bem como condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios em favor da advogada do autor, fixados em 12% sobre o valor da causa, uma vez que foi necessário o comparecimento em duas audiências, conforme artigo 20, §3°, do CPC. Na decisão ID 34150337 (processo originário), o Juízo de Primeiro Grau determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Requereu à esta que fosse observado: a) o valor da condenação constante do título judicial de fls. 55/57 reduzido posteriormente pela decisão de fl. 149, que reconheceu o pagamento de algumas taxas incluídas na planilha apresentada em audiência; b) a fixação de honorários de sucumbência de 12% sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação; c) a inclusão da multa do art. 475-J do CPC/73, bem como dos honorários da fase de execução, fixados na decisão de fl. 168. Na decisão ID 34150605 (processo originário), foram homologados os cálculos apresentados pela Contadoria (ID 34150583) e fixado o valor do débito aos 21/12/2018 em 183.255,18 (cento e oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos). Restou verificado, pelo Juízo de Primeiro Grau, terem sido observadas as determinações supratranscritas pela Contadoria Judicial quando da elaboração dos referidos cálculos. A decisão homologatória dos cálculos foi objeto de embargos de declaração (ID 34150623), os quais foram rejeitados, e posteriormente foi objeto de agravo de instrumento (ID 34761394, AGI 0711127-58.2019.8.07.0000), ao qual se negou provimento e transitou em julgado. No transcorrer do processo, houve deferimento da penhora de imóvel, em relação à qual o agravante apresentou impugnação à penhora, oportunidade em que alegou existir excesso de execução (ID 46100505 do processo originário). Defendeu que referido excesso consistia na realização, pelo agravado, de atualização sobre atualização, ocasionando a sobreposição de juros (capitalização). Alegou que, para chegar ao valor de R$ 189.666,48 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) em 20/03/2019, o agravado partiu do valor inicial devido de R$ 183.225,81 (cento e oitenta e três mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos), encontrado pela contadoria nos cálculos ID 34150583. Alegou também que o depósito efetuado aos 06/08/2018, de R$ 53.231,11 (cinquenta e três mil, duzentos e trinta e um reais e onze centavos), deveria ser atualizado, a partir dessa data, pelos mesmos índices e taxa de juros da dívida principal, além de defender a utilização da aplicação da taxa SELIC. A fase de cumprimento de sentença deve observar fielmente os ditames estabelecidos no título que lhe deu origem, pois, nos termos do art. 503 do CPC, “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.” O estrito cumprimento do título exequendo resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material, consagrado no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Não é possível se alterar, em sede de impugnação à penhora, a obrigação decorrente do título executivo que fixou a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a incidir sobre a quantia a que foi condenado o requerido/agravante. Restou consignado no julgamento do RESp 1.111.117/PR não ser cabível a modificação do índice dos juros de mora expressamente fixado pela sentença exequenda, mesmo que o Código Civil de 2002 tenha alterado o percentual, sob pena de ofensa à coisa julgada. Ressaltou-se, contudo, que, quando “não houver percentual de juros fixado em sentença prolatada antes da vigência do Código Civil de 2002, o critério deve ser de 6% ao ano, nos termos do artigo 1.062 do Código Civil de 1916, até o advento do Código Civil de 2002, adotando-se, a partir de então, o comando do artigo 406 do Código Civil de 2002.” Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o art. 406 do Código Civil e o julgamento do REsp 1.111.117/PR indicam que a Selic será aplicada quando os juros moratórios não forem convencionados, o que não se aplica quando a convenção de condomínio estipula que as taxas pagas com atraso serão corrigidas monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês, tendo sido estes observados na sentença objeto de cumprimento.[1] Ressalto que os cálculos objeto da primeira decisão agravada consistiram na mera atualização, pela parte agravada, dos cálculos que haviam sido anteriormente homologados pelo Juízo de Primeiro Grau. Este, para sanar dúvida quanto à capitalização de juros alegada pelo agravante quando realizada referida atualização, determinou a remessa dos autos à Contadoria apenas para verificar a existência de anatocismo. A Contadoria Judicial informou que, consoante alerta a ferramenta de atualização de débitos judiciais do site do TJDFT, implica sobreposição/capitalização de juros a atualização de um valor a que já se tenha incidido juros de mora. Esclareceu que atualizou os cálculos de modo a evitar a capitalização de juros, interrompendo o cômputo dos juros de mora e da correção monetária na data de cada pagamento e, em caso de saldo devedor, restabelecendo-o apenas sobre o saldo remanescente apurado após a dedução dos respectivos pagamentos (ID 52180497 do processo originário). Apurou-se o valor atualizado de R$ 143.191,58 (cento e quarenta e três mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos – ID 52180497). Destaco que, nos cálculos homologados na decisão ID 34150605, foi observado tanto que o percentual de 12% (doze por cento) referente aos honorários advocatícios deveria incidir sobre o valor da causa, quanto o abatimento do valor da condenação em razão do reconhecimento do pagamento de taxas condominiais incluídas na planilha apresentada em audiência. Os cálculos apresentados posteriormente pela Contadoria Judicial, objeto da segunda decisão agravada, consistiram apenas na atualização do valor devido - considerando os pagamentos realizados pela parte executada -, e tiveram por base o valor que havia sido homologado pelo Juízo. Não restou demonstrada a alegada capitalização de juros. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de março de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] 07093402520188070001, Relator: Fábio Eduardo Marques 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 2/04/2019, Publicado no DJE: 02/05/2019; Acórdão 1189241, 00378128220158070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019.